Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735093-79.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY TONHOSOLO JORDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMARY TONHOSOLO JORDÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0713488-29.2021.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada, o juízo de origem determinou a penhora de valores pertencentes à executada, no total de R$ 14.098,83 (quatorze mil noventa e oito reais e oitenta e três centavos) via sistema SISBAJUD, cujo bloqueio foi efetivado em 18/10/2021. A agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre conta poupança de sua titularidade e sobre valores recebidos a título de proventos de sua aposentadoria, pagos pelo INSS e, portanto, impenhoráveis, por força do art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Destaca que, por ter outras 3 execuções fiscais contra si, ajuizadas pelo agravado, ofereceu bem imóvel de sua propriedade como garantia nos autos (ID 105747459), tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado a intimação do agravado para se manifestar sobre o bloqueio e sobre a petição mencionada. In casu, a agravante se limitou a apresentar extrato bancário de conta corrente junto ao Banco Itaú (ID 30387329), inclusive com valor de cheque especial disponível, onde constam atividades do dia 24/09 a 25/10/2021 Ademais, nada obstante a agravante afirmar ser aposentada, não juntou aos autos comprovantes de seus rendimentos, de modo a permitir a análise de que o valor bloqueado se refere a proventos de sua aposentadoria junto ao INSS. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar as alegações de que o bloqueio via SISBAJUD foi realizado em conta poupança de sua titularidade e de que se trata de verba decorrente de sua aposentadoria junto ao INSS. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021 às 11:44:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora